Tribunal: TJSP
Processo: 1025496-84.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Pleito de manutenção de plano de empresarial aos dependentes da titular demitida sem justa causa, que se acham em tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) – Improcedência do pedido – Irresignação dos autores – Acolhimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Pleito de manutenção de plano de empresarial aos dependentes da titular demitida sem justa causa, que se acham em tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) – Improcedência do pedido – Irresignação dos autores – Acolhimento parcial – Aplicação do Tema 1082 do C. STJ para evitar a interrupção do tratamento dos beneficiários do plano – Precedentes deste Eg. Sodalício – Dano moral – Não ocorrência – Ausência de demonstração de que tenha havido prejuízo à saúde dos infantes ou interrupção dos tratamentos – Indenização por danos morais que não tem função meramente punitiva – Sentença reformada para determinar que a ré mantenha a assistência decorrente do contrato de plano de saúde dos autores, nas mesmas condições vigentes durante o vínculo empregatício da sua genitora, mediante o pagamento integral das contraprestações, até a cessação dos respectivos tratamentos que realizam atualmente – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.